Tribunal: STF
Processo: RE 85569
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
DESQUITE  AMIGÁVEL. ALTERAÇÃO DE CLAUSULAS QUANDO SE REFERE
AO REGIME  DE BENS DO CASAMENTO. II. RECONHECENDO O ACÓRDÃO, COM BASE
NA  PROVA, QUE  OS  CONJUGES  NÃO  BRASILEIROS  E  DE  NACIONALIDADES
DIVERSAS, COM DOMICILIOS DIFERENTES, NÃO FIXARAM, DE FORMA SEGURA,  O
DOMICILIO CONJUGAL NO BRASIL, DESCABE REVER DITA PROVA, EM  BUSCA  DE
SOLUÇÃO OUTRA (SÚMULA N. 279). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE, POR NÃO SE VERIFICAREM OS PRESSUPOSTOS EM  QUE  SE  PROCUROU
ASSENTAR.